Tribunal: TJPA
Processo: 0814675-02.2022.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0814675-02.2022.8.14.0000

RECLAMANTE: BANCO BRADESCO SEGUROS, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RECLAMADO: TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE
COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT –
DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS E SÚMULAS DO STJ – COMPLEMENTAÇÃO NO VALOR MÁXIMO DO SEGURO DESTINADO A DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO SUPERIOR DIREITO – GRADAÇÃO – NECESSIDADE – INOBSERVÂNCIA –
DESCONFORMIDADE MANIFESTA COM OS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 474 E 544 – DESCONSTITUIÇÃO DO
DECISUM
COLEGIADO –
PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.

1 – Cinge-se a controvérsia da presente reclamação a aferição da ocorrência ou não da alegada violação ou inobservância das
Súmulas
474 e 544
do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso inominado pela
Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais.

2 – Hipótese em que
a Colenda Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais
deu provimento ao Recurso Inominado, reformando a Sentença prolatada na origem para julgar procedente a pretensão de complementação de seguro DPVAT.

3 – O
seguro obrigatório DPVAT foi instituído pela Lei n. 6.194/1974, objetivando garantir às vítimas de acidentes causados por veículo automotivo o pagamento de indenizações, por morte ou por invalidez permanente total ou parcial, e a cobertura das despesas efetuadas com a assistência médica.

4 – É incabível que o beneficiário do seguro DPVAT, vítima do acidente de trânsito com invalidez parcial, receba o teto indenizatório previsto em lei, sem a compatibilização com o grau da lesão que lhe acomete, ainda que se considere sua condição de hipossuficiente.

5 – No caso em análise, o juízo de origem julgou improcedente a pretensão de complementação do seguro DPVAT, que, por sua vez, em Recurso Inominado provido pela Colenda
Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais, foi acolhida para determinar a complementação no valor máximo do seguro destinado a debilidade permanente de membro superior direito.

6 – A
Colenda
Turma Recursal, firmou entendimento no sentido de que a eventual ausência de gradação da lesão sofrida, presume sua extensão máxima, em razão da hipossuficiência do segurado.

7 –
Máxima vênia
o entendimento perfilhado pela Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais, entendo que o

decisum
colegiado sob censura, ao desprezar a regra administrativa da proporcionalidade do
quantum
indenizatório com o grau da lesão da vítima do acidente, está em desconformidade manifesta com os enunciados das Súmulas 474 e 544 do Superior Tribunal de Justiça.

8 – Dessa forma, evidenciada a divergência do acórdão reclamado com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada nos enunciados das súmulas supracitadas, imperiosa é a procedência da presente Reclamação para desconstituir o
decisum
reclamado, determinando que a
Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais, na definição d
o
quantum
a ser pago ao autor da ação originária, observe a gradação/proporcionalidade indenizatória, prevista da tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados.

9 – Por fim, esclarece-se que na eventual definição pela
Turma Recursal da necessidade de complementação do laudo pericial, ou da realização de novo laudo pericial, apta a afastar a competência do juízo especial, restaria caracterizada a hipótese de extinção da demanda sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II da Lei n. 9.099/1995, e não de improcedência da ação.

10 – Reclamação
Conhecida
e
Julgada Procedente
, para desconstituir o
decisum
reclamado, determinando, outrossim, o retorno do feito a Colenda
Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 27 de abril de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
JULGAR PROCEDENTE
a presente Reclamação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RECLAMAÇÃO N.
0814675-02.2022.8.14.0000

RECLAMANTE:
BANCO BRADESCO SEGUROS S/A

RECLAMADA:
TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS

INTERESSADO:
LIDEAM DA SILVA MONTEIRO

COMARCA DE ORIGEM:
CASTANHAL/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECLAMAÇÃO
interposta por
BANCO BRADESCO SEGUROS S/A
em face da
TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, tendo como interessado
LIDEAM DA SILVA MONTEIRO
, inconformado com Acórdão que determinou a complementação de seguro DPVAT.

O reclamante declinado supra, ajuizou a presente Reclamação objetivando a reforma de Acórdão da Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais deste Egrégio Tribunal, que deu provimento ao recurso inominado, reformando a Sentença prolatada na origem para julgar procedente a pretensão de complementação de seguro DPVAT.

Na presente Reclamação (ID. 11414830), aduz em síntese que o Acórdão testilhado estaria em confronto com o entendimento já pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, através das Súmulas 474 e 544, que exigem a graduação da lesão no laudo pericial para fins de quantificação do valor a ser pago a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente.

Pleiteia assim, liminarmente pela concessão de efeito suspensivo para que seja sustado os efeitos da decisão impugnada e, em julgamento definitivo, seja acolhida a reclamação para desconstituir o Acórdão vergastado.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão liminar de ID. 11705008, foi deferido o pedido de efeito suspensivo formulado na reclamação.

A Colenda
Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais, apresentou informações no ID. 12054576.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, arguindo a ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (ID. 12212358).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela reclamante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço da reclamação.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia da presente reclamação a aferição da ocorrência ou não da alegada violação ou inobservância das
Súmulas
474 e 544
do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso inominado pela
Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais.

Consta das razões arguidas pela instituição financeira ora reclamante que a teor das Súmulas
474 e 544
do STJ,
exigem a graduação da lesão no laudo pericial para fins de quantificação do valor a ser pago a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente.

Da Reclamação

Ab inítio
, constata-se que a reclamação em exame fora interposta com fundamento na suposta inobservância pela Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais de entendimento sumulado pela Corte da Cidadania, nos termos do art. 988, inciso IV do CPC e do art. 196, inciso IV do
Regimento Interno desta Corte de Justiça,
in verbis
:

CPC/2015

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

[...]

IV- garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência.

Regimento Interno do TJ/PA

Art. 196. Poderão as partes interessadas ou o Ministério Público propor reclamação quando:

[...]

IV- houver divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

In casu
, a reclamação ajuizada se fundamenta na possível inobservância do Acórdão vergastado a entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, hipótese que permite seu regular processamento.

Analisando os autos, verifica-se que no Acórdão reclamado a Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais
que deu provimento ao recurso inominado, reformando a Sentença prolatada na origem para julgar procedente a pretensão de complementação de seguro DPVAT
.

Pois bem, como é cediço, o
seguro obrigatório DPVAT foi instituído pela Lei n. 6.194/1974, objetivando garantir às vítimas de acidentes causados por veículo automotivo o pagamento de indenizações, por morte ou por invalidez permanente total ou parcial, e a cobertura das despesas efetuadas com a assistência médica.

O art. 3º da referida legislação, modificado pela Lei n. 11.482/2007, estabelece que, nos casos de invalidez permanente, a indenização securitária deve ser paga até o valor máximo de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Em razão do citado dispositivo legal estabelecer o teto do
quantum
indenizatório, indispensável é a aferição, em cada caso, do grau das lesões sofridas, a fim de possibilitar o pagamento do percentual correspondente.

Para tanto, o parágrafo 1º do art. 3º da Lei n. 6.194/1974, introduzido pela Lei n. 11.945/2009, classificou a invalidez parcial permanente em total e parcial, sendo esta última subclassificada em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais.

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

A
norma legal em apreciação segue a
ratio
do instituto jurídico da responsabilidade civil, para o qual a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano.

Sendo assim, é incabível que o beneficiário do seguro DPVAT, vítima do acidente de trânsito com invalidez parcial, receba o teto indenizatório previsto em lei, sem a compatibilização com o grau da lesão que lhe acomete, ainda que se considere sua condição de hipossuficiente.

No caso em análise, o juízo de origem julgou improcedente a pretensão de complementação do seguro DPVAT, que, por sua vez, em Recurso Inominado provido pela Colenda
Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais, foi acolhida para determinar a complementação no valor máximo do seguro destinado a debilidade permanente de membro superior direito.

A
Colenda
Turma Recursal, firmou entendimento no sentido de que a eventual ausência de gradação da lesão sofrida, presume sua extensão máxima, em razão da hipossuficiência do segurado.

Máxima vênia
o entendimento perfilhado pela Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais, entendo que o

decisum
colegiado sob censura, ao desprezar a regra administrativa da proporcionalidade do
quantum
indenizatório com o grau da lesão da vítima do acidente, está em desconformidade manifesta com os enunciados das Súmulas 474 e 544 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, as aludias súmulas estabelecem expressamente que o pagamento deve ser feito de acordo com a invalidez parcial ocasionada, independentemente da data do sinistro, senão vejamos:

STJ – Súmula 474
. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

STJ – Súmula 544
. É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008.

Dessa forma, evidenciada a divergência do acórdão reclamado com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada nos enunciados das súmulas supracitadas, imperiosa é a procedência da presente Reclamação para desconstituir o
decisum
reclamado, determinando que a
Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais, na definição d
o
quantum
a ser pago ao autor da ação originária, observe a gradação/proporcionalidade indenizatória, prevista da tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados.

Por fim, esclarece-se que na eventual definição pela
Turma Recursal da necessidade de complementação do laudo pericial, ou da realização de novo laudo pericial, apta a afastar a competência do juízo especial, restaria caracterizada a hipótese de extinção da demanda sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II da Lei n. 9.099/1995, e não de improcedência da ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente Reclamação, desconstituindo o
decisum
reclamado, determinando, outrossim, o retorno do feito a Colenda
Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 27 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 05/05/2023